Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACENTUADO ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de redução dos alimentos não foi formulado na petição inicial, razão de não dever ser admitido nesta sede.
2. A guarda compartilhada, prevista nos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, constitui regra preferencial, mas sua implementação exige diálogo e cooperação mínimos entre os genitores de modo a permitir decisões conjuntas e rotinas estáveis, sob pena de comprometer o desenvolvimento da criança.
3. No caso em discussão, a conclusão contida no estudo psicossocial é a de que, embora o vínculo afetivo com ambos os núcleos familiares, a dinâmica é marcada por conflitos e fatores de risco que demandam acompanhamento especializado, recomendando a guarda unilateral materna com convivência paterna ampliada.
4. No mesmo sentido, o parecer ministerial, que reforça que o acentuado grau de conflito inviabiliza a adoção da guarda compartilhada, sugerindo a preservação do vínculo com o genitor e com os avós paternos, mediante regime de convivência estruturado e monitorado pela rede de proteção.
5. Inviável o atendimento do pedido de exoneração da obrigação alimentar. Como bem fixado em sentença, a genitora permanece como a principal responsável pelos cuidados diários do menor, em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. A dispensa da pensão comprometeria a subsistência da criança e afrontaria diretamente o princípio do melhor interesse.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.